Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os réus-apelantes apresentaram resistência à pretensão autoral ao tencionarem discutir, nestes autos, questões que não dizem respeito aos autores, como a da empresa para a qual teriam alienado sua parte do domínio. Diferentemente, demonstrado que não ofereceram resistência à adjudicação postulada, os réus-apelados não devem responder pelo ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC.
3. Apelações conhecidas e não providas.